Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-49.2018.8.11.0099
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000137-49.2018.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (RECORRENTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 049.844.429-56 (ADVOGADO), REGIANE CRISTINA LOPES - CPF: 751.024.392-00 (RECORRIDO), WEVERTON FREITAS DA SILVA - CPF: 003.277.402-80 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000137-49.2018.8.11.0099

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cotriguaçu/MT

Recorrente(s):

Regiane Cristina Lopes

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda

Recorrida(s):

Regiane Cristina Lopes

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ERRO NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA PASSAGEM RODOVIÁRIA. ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM POR DUAS VEZES CONSECUTIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o bilhete rodoviário apresentado nos autos comprova que a viagem que seria realizada no dia 31/05/2018 foi transferida para o dia 03/06/2018 e posteriormente para o dia 04/06/2018, cabia a requerida comprovar que os eventos ocorreram por culpa exclusiva da autora, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Em analise aos elementos probatórios juntados nos autos, restou incontroverso o fato de ter ocorrido alterações de datas na viagem inicialmente contratada, conforme passagens anexas pela autora. Além disso, a ré não apresentou qualquer elemento probatório que dê ampara ao alegado em sua defesa. Deste modo, sendo objetiva a responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e prestação adequada do serviço de transporte. Não obstante, cabe a reclamante a prova da falha na prestação do serviço, uma vez que, provado este, provado estará o dano. A reclamada não junta qualquer meio de prova capaz de afastar sua responsabilidade no caso em concreto. Desta feita, a situação vivenciada pela reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da demandada, devendo ser indenizada pelos danos sofridos.”

4.
Se o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os fatos do caso em tela, mantém-se o valor arbitrado.

5.
A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.0000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022